Tribunal: TJMT
Processo: 0000525-42.2017.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000525-42.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES - CPF: 045.124.251-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA GARBIN - CPF: 047.771.171-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO
– IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da inequívoca comprovação nos autos de ofensa à integridade física da vítima, atestada por laudo pericial confeccionado para esse fim em harmonia com o relato fidedigno da ofendida; inexistindo dúvida, de igual forma, acerca do
animus laedendi
do réu, não comporta acolhida o pleito pela desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, para a contravenção penal de
vias
de
fato
.

2.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n. 0000525-42.2017.8.11.0086, na qual foi
condenado
pela prática do crime de
lesão corporal
em contexto de violência doméstica, delito tipificado no
art. 129, § 9o do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
em regime inicial
aberto
.

Inconformado, em razões recursais vistas no ID 131936199, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna pela
desclassificação
do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista pelo art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41

Requer, ademais, o
prequestionamento
da matéria aventada em suas razões recursais.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 131933702, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 136563150, subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES
pelo suposto cometimento do
crime previsto pelo art. 129, § 9o do Código Penal
,
com as implicações da Lei n. 11.340/06
, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

(...) no dia 13 de novembro de 2016, por volta das 21h00, no estabelecimento comercial denominado “Infocel”, situado na Avenida das Emas, Bairro Centro, neste município e comarca de Nova Mutum/MT,
VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física
de sua ex-convivente, Sra. Marcia Garbin, em situação de
violência doméstica e familiar
.

(Denúncia, ID
131936167 - Pág. 1
). – Destaquei.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, a vítima e o réu conviveram maritalmente por 01 (um) ano e 03 (três) meses, relação da qual adveio um filho, e estavam separados fazia cerca de 20 (vinte) dias quando o réu chamou a vítima para que fosse ao seu local de trabalho, para que discutissem sobre o relacionamento de ambos.

Durante a conversa, o réu manifestou o desejo de reatar o relacionamento e, diante da negativa da vítima, enfureceu-se e passou a agredi-la, causando-lhe lesões corporais.

Em face do exposto, o
Parquet
ofertou denúncia em face do réu, a qual, ao término da regular instrução processual, foi julgada
procedente
, culminando na condenação de
VICTOR
pela prática do delito tipificado
no art. 129, § 9o do Código Penal
, contexto em que agora o réu exsurge indignado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise da tese recursal, devendo-se pontuar que o réu postula a
desclassificação

de sua conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista pelo art. 21 do
Decreto-Lei n. 3.688/41.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, CP), compreendida não apenas como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando
praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
[violência doméstica].

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi”
ou “
animus vulnerandi
”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”.
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
– Parte Especial - arts. 121 ao 361. Vol. único, 5a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática do crime imputado na denúncia foi
devidamente comprovada
, não havendo o que se falar em desclassificação para vias de fato, eis que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente

ofendeu a integridade corporal
de
Marcia Garbin
.

A
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência n. 2016.365148 (ID 131936168 – Págs. 05-06); do termo de declarações da vítima (ID 131936168 - Págs. 8-9); do pedido de providências protetivas (ID 131936168 - Págs. 10-12); do auto de exame de corpo de delito (ID 131936168 - Págs. 35-36); bem como dos depoimentos amealhados em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a ofendida
Marcia Garbin
narrou que, no dia dos fatos, havia combinado de se encontrar com o réu para conversar, após o rompimento do relacionamento dos dois. Tendo argumentado que havia sido ele a dar aquele aparelho de celular para a vítima, o réu o tomou de sua posse e disse que ficaria com ele, vasculhando suas conversas no aplicativo
WhatsApp
enquanto discutiam.

Conforme
Marcia
,
VICTOR
sentiu ciúmes ao ver as conversas da vítima com seus amigos e, em suas palavras, “
[...] ficou bravo e veio para cima de mim. Aí ele jogou meu celular no chão, me jogou contra a parede... aí eu pedi para mim sair, que ele podia ficar com o meu celular, e ele não queria deixar e ficou me prendendo lá. Eu tentava sair dele, e ele continuava me segurando, passou um tempo chegou um amigo dele lá também, e também não deixava eu sair de lá”
(
sic
)

(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 131936196).

Instada a detalhar as agressões sofridas,
Marcia
contou que “
[...] ele me segurava, segurava meu pescoço... segurava meus braços contra a parede, apertava. Eu falava para ele: ‘está me machucando’, mas ele não falava nada, só falava que era para eu me calar...
” (
sic
)

(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 131936196).

Em razão das agressões,
Marcia
ficou com os braços roxos, bem como uma parte de sua cabeça lesionada, em decorrência do empurrão que
VICTOR
lhe deu contra uma parede de gesso, que acabou se quebrando sobre
Marcia
.

Compulsados os autos, verifico que o auto de exame de corpo de delito realizado na fase inquisitiva constatou a
ofensa à integridade corporal da vítima
, tendo o Dr. Theodorico Arruda Penteado (CRM-MT 2475) assinalado a presença de lesões corporais em
Marcia
, bem como fotografado
o inchaço na testa da vítima após a agressão
(ID 131936168 - Pág. 36).

Diante da ausência injustificada do réu à audiência de instrução e julgamento, foi decretada pelo d. juízo
a quo
sua
revelia
(ID 131936195). Não obstante, compulsados os autos, verifico que, perante a autoridade policial, o réu
negou
a prática do delito que lhe fora imputado na denúncia, argumentando que estava discutindo com
Marcia
na data e local dos fatos

quando
ela tentou agredi-lo
, tendo
VICTOR
se limitado a empurrar
Marcia
para desvencilhar-se de suas agressões, ocasião em que
Marcia
chocou-se contra a parede de gesso e se machucou (ID 131936168 - Pág. 15).

Ante todo o exposto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, entendo pela
improcedência do pleito desclassificatório
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte do réu, do delito de lesão corporal contra a vítima, conclusão atestada pelo
laudo pericial
pertinente e que não pode ser elidida, nem mesmo em parte, pela mera negativa por parte do réu.

Afinal, além de ter tido sua revelia decretada pelo d. juízo
a quo
, o réu não arrolou como testemunha o suposto amigo que, a teor de seu depoimento perante a autoridade policial, teria presenciado as agressões por parte de
Marcia
, deixando, portanto, de fazer qualquer prova de suas alegações, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em face das provas amealhadas nos autos, deve-se reconhecer que houve, por parte do apelante, o
animus laedendi
consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à sua integridade física, sendo importante registrar, outrossim, que as agressões narradas pela vítima
realmente ocorreram e deixaram vestígios
, motivo pelo qual a condenação do apelante deve ser
mantida
.

Consequentemente, não se pode falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões – tais como empurrões, tapas e puxão de cabelos –, que
não caracterizam crime mais grave
, não remanescendo a menor dúvida de que, na espécie, trata-se do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

In casu
, deve-se registrar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre na hipótese
,
deve, sem dúvida, prevalecer sobre a
isolada
inadmissão de responsabilidade do acusado.

Trata-se de pacífico entendimento no âmbito desta eg. Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:

[...] 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar
deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000190-82.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). – Destaquei.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito recursal não deve prosperar
.

2. Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES
,

mantendo incólume a r.
sentença proferida nos autos da ação penal n. 0000525-42.2017.8.11.0086, que tramitou perante a 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022